Tribunal: TJMT
Processo: 0043056-89.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043056-89.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO SALOMAO TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 034.317.491-00 (AGRAVANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO - CPF: 030.895.161-10 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO - CPF: 030.895.161-10 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO SALOMAO TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 034.317.491-00 (AGRAVADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PROVEU O APELO DO AUTOR E ANULOU A SENTENÇA – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL – PRINCÍPIO ACTIO NATA – TERMO A QUO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – DATA DA COMUNICAÇÃO DO DEPÓSITO A MENOR EFETUADO PELA SEGURADORA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 206, § 1o, II, do Código Civil, e da Súmula 101 da referida Corte, prescreve em um ano a ação do segurado contra a seguradora, sendo o termo inicial, nas hipóteses de demanda em que se visa à complementação de indenização de seguro, a data da ciência do pagamento a menor.

2.

No caso, cabível a aplicação do Princípio da Actio Nata, através do qual o termo inicial do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado toma conhecimento de fato e da extensão de suas consequências e, embora o numerário tenha sido depositado na conta corrente do autor em relação à parte da parcela do seguro devido, não existe nos autos nenhuma prova de que este tivesse conhecimento do depósito naquela data, qual seja, 01/02/2013.

3.

Portanto, para o início da contagem do prazo para ingresso com a demanda deve-se levar em conta a data em que, de forma clara, o autor tomou conhecimento do depósito, ou seja, quando recebeu a carta informando o ocorrido (06/02/2013), de modo que a ciência inequívoca do fato só se implementou com o recebimento da missiva, apoiando-se, no caso, o caráter subjetivo da “actio data”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto por MAPFRE VIDA S/A em face da decisão monocrática deste Relator que, em Juízo de Retratação, proveu o Recurso de Apelação Cível interposto por FERNANDO SALOMAO TEIXEIRA RIBEIRO, para anular a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Indenização Securitária no 0010977-57.2014.8.11.0041, que reconheceu a ocorrência da prescrição prevista no artigo 206, §1o, II, “a” do CC, e julgou extinta com resolução de mérito a lide.

Alega o agravante, em apertada síntese, o desacerto da decisão ora agravada, uma vez que a pretensão autoral foi atingida pela prescrição ânua, face ao disposto no Art. 206, § 1o, II, “b”, do atual Código Civil e do Enunciado n. 101 do STJ.

Aduz que trouxe provas da regulação administrativa em relação ao fato gerador da pretensão autoral, em que a Bradesco Vida e Previdência já tinha procedido ao pagamento da indenização veiculada à cobertura reclamada nos autos, sendo pago o importe de R$24.104,52, no dia 01/02/2013, conforme comprovante de pagamento acostado, pagamento este realizado de acordo com a invalidez proporcional da lesão do recorrente.

Afirma que não foi observado o que dispõe o Art. 202, VI, do CC, que preceitua que a interrupção do prazo prescricional ocorrerá uma vez, e dar-se-á, “por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe no reconhecimento do direito do devedor”.

Sustenta que houve pagamento administrativo, proporcional ao grau de sua lesão, valor este pago pela Seguradora Líder do contrato (Bradesco Vida e Previdência S/A), configurando uma causa interruptiva da prescrição, conforme estabelece o Art. 202, VI, do Código Civil, podendo ocorrer esta causa tão somente uma vez, vinculado ao objeto vindicado.

Assim, caso não seja reconsiderada a decisão atacada, requer o recebimento do agravo interno a fim de que seja submetido à apreciação da Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça e provido, com a consequente reforma da decisão monocrática atacada, para reconhecer a prescrição demonstrada, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, com base no Art. 487 II do NCPC.

Por oportuno, requer expressa manifestação deste Sodalício acerca da aplicação do Art. 202, VI e 206, §1o, II, a do CC, visando o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões da parte agravada FERNANDO SALOMÃO TEIXEIRA RIBEIRO (ID 37427981).

Sem contrarrazões de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (ID 41880975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o apelo, razão pela qual, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Versam os autos de origem sobre Ação de Indenização Securitária proposta por FERNANDO SALOMÃO TEIXEIRA RIBEIRO em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e MAFRE VIDA S/A, a qual foi extinta em razão do reconhecimento da ocorrência da prescrição prevista no artigo 206, §1o, II, “a” do CC, e o autor condenado ao pagamento das custas processuais bem como nos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação alegando que pretende receber o valor integral do seguro para cobertura de invalidez permanente por acidente, uma vez que sofreu acidente automobilístico lesionando gravemente à bacia e fêmur esquerdo e que tais lesões se tornaram incapacitantes com o tempo para o ofício de militar das Forças Armadas; que o acidente ocorreu em maio de 2011, conforme B.O., e foi submetido a procedimento cirúrgico e longo tratamento medicamentoso, e mesmo assim ocorreu o agravamento, portando hoje sequelas permanentes e incapacitantes no quadril e no pé esquerdo, consolidadas posteriormente ao acidente, motivo pelo qual discorda do pagamento parcial pleiteando o pagamento integral; que a sentença equivocadamente utilizou como parâmetro a data do pagamento administrativo pago de forma parcial, somado a data em que os autos foram distribuídos em Cuiabá, sem observar que a ação foi distribuída tempestivamente na comarca de Campo Grande (no0803408-65.2014.8.12.0001, em 05.02.2014) e foi remetida para Comarca de Cuiabá (em 15.09.2014) após reconhecida incompetência absoluta da Comarca de Mato Grosso do Sul; presumindo que abriu-se o prazo para contagem prescricional do direito de ação a partir da data do pagamento administrativo, sem observar a fata da ciência do segurado acerca do pagamento e a data em que a ação foi distribuída em Campo Grande; que o segurado só teve ciência do pagamento parcial realizado pela Seguradora em 06.02.2013, portanto a ação não esta prescrita pois proposta em MS em 05.02.2014, ou seja

dentro do prazo anual previsto no art.206, §1o, II “a”, CC. Pugnou pelo afastamento da prescrição e acolhimento de todos os pedidos constantes na inicial.

Num primeiro momento, entendi por desprover o recurso e manter inalterada a sentença de piso, porém, após o autor ingressar com agravo interno em face da decisão monocrática, revisitei meu entendimento para afastar o reconhecimento da prescrição, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO – INICIO – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO – DEPÓSITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CIÊNCIA DO SEGURADO DESTE ATO UNILATERAL – COMUNICAÇÃO POSTERIOR DA SEGURADORA - TEORIA DA ‘ACTIO DATA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA SEU REGULAR PROCESSAMENTO. Recurso conhecido e provido.

(1) – O prazo prescricional para cobrança de diferença de prêmio de seguro é anual e seu termo inicial é da data do pagamento do valor que o autor julga incorreto.

(2) – O prazo deve ser contado a partir do momento em que o segurado teve ciência inequívoca do ato violador supostamente praticado pela seguradora – teoria ‘actio data’.

(3) – Não deve ser levado em consideração a data do crédito feito unilateralmente pela seguradora na c/c bancária do segurado e sim da data em que aquele informa a este a quitação. Desta forma, conquanto que o credito tenha sido feito em data de 01/02/2013, não havendo prova inequívoca de que o segurado teve o conhecimento de tal crédito em sua conta corrente, o prazo começa a fluir a partir da comunicação feita pela seguradora em data de 06/02/2013. E, ajuizando a ação em 05/02/2014, não há o que se falar em prescrição ânua.

(4) Sentença que é anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição para seu regular processamento, afastando-se a prescrição consignada na decisão recorrida.”

Inconformada, a parte apelada interpôs o presente Agravo Interno arguindo, em suma, o desacerto da decisão ora agravada, uma vez que a pretensão autoral foi atingida pela prescrição ânua, face ao disposto no Art. 206, § 1o, II, “b”, do atual Código Civil e do Enunciado n. 101 do STJ.

Pois bem.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Atendo aos argumentos vertidos no agravo, privo de levar este recurso para ser apreciado pela colenda 2a. Câmara Civel deste sodalício mato-grossense, merce de que, neste momento, exerço juizo de retratação positivo, ato que, a exemplo da decisão monocrática anterior, compete ao próprio relator que proferiu a decisão embargada. E, realmente, no caso em apreço, houve o deposito na conta corrente do agravante em data de 01/02/2014. Mas, em verdade, baixando os fatos á realidade, ninguém abre sua conta diariamente e tal deposito não pode servir como pagamento já que no mesmo dia, não teve anuência expressa ou tácita do agravante. E depósito não é quitação ou pagamento. A quitação é considerada a prova do pagamento e consiste em um documento em que o credor ou seu representante, reconhecendo ter recebido o pagamento do seu débito, exonera o devedor da obrigação, e, consoante o prescrito no artigo 319 do Código Civil Brasileiro, - o devedor que paga tem direito à quitação regular. O depósito bancário feito na conta corrente do credor não pode ser considerado como quitação, dentro do figurino jurídico estabelecido pelo CC e, neste caso, o deposito foi feito, ao talante do devedor e somente deve ser considerado quando regularmente informado do valor depositado, o que foi feito através da correspondência recebida em data de 06/02/2014. O embasamento legal para anotar que não se operou a prescrição está elencada no inciso VI, do artigo 202, do Código Civil Brasileiro:

“Art. 202 – A interrupção da prescrição, que somente ocorrerá uma vez, dar-se-a:

VI – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito do devedor.”

Por conta do citado dispositivo legal supra transcrito, vige a expressão ‘CONTRA NON VALENTEM AGERE NULLA CURRIT PRAESCRIPTIO’

ou seja, não há fluência do prazo prescricional quando se verifica impedimento absoluto do direito de agir. Não há regra legal a respeito desta situação. Contudo, pode ser invocado, por analogia, o prescrito no artigo 183 do CPC/73, substância aplicada no caso, que prevê a possibilidade de se dilatar prazo peremptório se houver justo motivo. Ora, se o chamado ‘justo impedimento’ (absoluto impedimento de agir) pode dilatar os prazos peremptório, eles também podem suspender o prazo prescricional.

Desta forma, não se aplica o texto frio da lei, temos que as diversas causas de impedimento, suspensão e interrupção da prescrição possuem inúmeras peculiaridades que merecem por parte do julgador atenção redobrada, em razão da grande repercussão pratica e suas consequências que possui o cotidiano jurídico.

No caso de seguro a orientação predominante é que o prazo somente começa a fluir da data em que a seguradora informa ao segurado que não honrará a apólice, independentemente da dada do sinistro. Neste particular, aplicando-se por analogia, tem-se que o prazo prescricional, igualmente, nasceu para o agravante, da data em que o mesmo teve ciência inequívoda de que recebeu o valor parcial do seguro o que não se contenta com a data do depósito bancário já que, neste aspecto, tratou-se de um ato unilateral do devedor e que não teve participação do credor. E, desta forma, sento ato bilateral pagamento/quitação, impunha a participação de ambos para início do prazo prescricional.

E, ‘mutatis mutandis’, trago a colação o seguinte julgado:

‘Não sendo recomendável a existência de dois termos iniciais para um único prazo prescricional, o STJ perfilhou a tese de que feita a comunicação (aviso do sinistro), tem-se por suspenso o prazo prescricional enquanto a seguradora não cientificar o segurado dos motivos da recusa ao pagamento da indenização. É dizer, o prazo iniciase com o conhecimento do sinistro pelo segurado, suspende-se com o aviso do sinistro e recomeça no dia em que o segurado toma conhecimento da recusa da seguradora em liquidar o sinistro. É a aplicação da condição suspensiva de que trata o art. 170, I, do Digesto Civil. Nesse sentido: REsp. 00807–RS, D.J.,14/12/92; 21547–RS, D.J.,16/8/93; 52236-SP, D.J., 20/3/95; 70367–SP, D.J., 11/12/95)’.

Justamente, no caso em apreço, baixando os fatos à realidade, a situação reciproca dos protagonistas do evento, o termo inicial para do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado toma conhecimento de fato e da extensão de suas consequências – principio da “actio data’ e, embora tendo o numerário sido depositado na conta corrente do agravante em relação a parte da parcela do seguro devido, não reside nos autos nenhuma prova que tivesse o agravante conhecimento do depósito naquela data (01/02/2013), o que importa no caso em comento é o inicio da contagem do prazo recursal a data em que, de forma clara, o agravante tomou conhecimento do evento e suas conseqüências, ou seja, quando recebeu a carta informando o ocorrido, esta em data de 06/02/2013.

Ou, por outro aspecto, aplica-se no caso para fins de contagem de prazo prescricional, a ciência inequívoca do fato o que somente se implementou com o recebimento da missiva, em data de 06/02/2013, apoiando-se, no caso, o caráter subjetivo da ‘actio data’.

A propósito.

‘TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO: o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (actio nata), assim considerada a possibilidade do seu exercício em juízo. Conta-se, pois, o prazo prescricional a partir da ocorrência da lesão, sendo irrelevante seu conhecimento pelo titular do direito”. (REsp 1003955/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 27/11/2009 e REsp 1028592/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 27/11/2009).

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DO LENÇOL FREÁTICO POR PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EM TRATAMENTO DE MADEIRA DESTINADA À FABRICAÇÃO DE POSTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SÚMULA No 7/STJ. NÃO CABIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES. 1. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e o paradigma, o que não ocorreu no caso. 2. Inviável a incidência da Súmula no 7/STJ a obstaculizar o conhecimento do recurso, visto que se trata, na espécie, tão somente de firmar posição sobre tese jurídica, isto é, qual o termo inicial para a contagem do prazo prescricional. Precedentes. 3. Não há como se presumir que, pelo simples fato de haver uma notificação pública da existência de um dano ecológico, a população tenha manifesto conhecimento de quais são os efeitos nocivos à saúde em decorrência da contaminação. 4. Na linha dos precedentes desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização, por dano moral e material, conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e nesta parte não provido, para dar prosseguimento ao processo”. (REsp 1346489/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 26/08/2013)’.

É, portanto, a partir ciência inequívoca da violação de um direito que esse se considera violado; não basta a sua violação. E sendo necessário a ciência inequívoca do fato, a partir da qual se inicia a fluência do prazo prescricional. Ainda que seja juridicamente possível o exercício da pretensão desde a violação do direito, não há como se exigir de seu titular que ajuíze a ação antes da ciência da ilicitude e seus efeitos.

E ciência inequívoca não se presume.

Portanto, data inequívoca, 06/02/2014. E, sendo a prescrição ânua, ajuizada a ação em 05/02/2014, não se pode falar em prescrição.

Com estas condições, utilizando do direito de retratação positivo, anulo a decisão anterior que consignou a existência da prescrição para, em consequência e através deste ato decisório, afastar a prescrição e anular a sentença. De consequência, com o trânsito em julgado desta, determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição para seu regular processamento.

Intimem-se. Cumpram-se.”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo da parte agravante, a decisão não merece reparos.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 206, § 1o, II, do Código Civil, e da Súmula 101 da referida Corte, prescreve em um ano a ação do segurado contra a seguradora, sendo o termo inicial, nas hipóteses de demanda em que se visa à complementação de indenização de seguro, a data da ciência do pagamento a menor.

Confira-se dos seguintes arestos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INVALIDEZ. COMPLEMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO ANUAL. TERMO INICIAL. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Prescreve em um ano a pretensão do segurado contra a seguradora, visando a complementação da indenização securitária, tendo como termo a quo a data da ciência do pagamento a menor. Precedentes. 2. Ademais, no caso concreto, mesmo que se acolha a tese do recorrente de que o termo inicial seria a data em que tomou conhecimento de sua incapacidade total, encontra-se prescrita a pretensão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 821.024/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 25/10/2016)

“PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO PAGAMENTO MENOR. 1. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios. 2. Prescreve em um ano, nos termos do art. 206, § 1o, II, do Código Civil, a ação do segurado contra a seguradora, sendo o termo inicial, nas hipóteses de demanda em que se visa à complementação de indenização de seguro, a data da ciência do suposto pagamento a menor. 3. O fato de o beneficiário de seguro de vida em grupo ter sido reformado pelo Exército não implica o reconhecimento da sua invalidez permanente total para fins de percepção da indenização securitária em seu grau máximo, entendimento análogo àquele adotado pelo STJ nas hipóteses em que, reconhecida a aposentadoria por invalidez pelo INSS, o laudo que atesta a incapacidade total do trabalhador não exonera o segurado de realizar nova perícia para demonstrar sua invalidez total e permanente para o trabalho com a finalidade de percepção da indenização securitária (AgRg no Ag n.1.158.070/BA e AgRg no Ag n. 1.086.577/MG). 4. Somente se admitiria tal entendimento caso houvesse cláusula que estabelecesse que a declaração de invalidez total para a atividade habitual do segurado implicaria o reconhecimento da incapacidade para qualquer atividade laborativa para fins de percepção do quantum indenizatório devido por invalidez total permanente. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e provido para se restabelecer a sentença de primeiro grau.” (REsp 1318639/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 06/05/2016)

No caso, como bem ressaltado na decisão ora agravada, cabível a aplicação do Princípio da Actio Nata, através do qual o termo inicial do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado toma conhecimento de fato e da extensão de suas consequências e, embora o numerário tenha sido depositado na conta corrente do autor em relação à parte da parcela do seguro devido, não existe nos autos nenhuma prova de que este tivesse conhecimento do depósito naquela data, qual seja, 01/02/2013.

Portanto, para o início da contagem do prazo para ingresso com a demanda deve-se levar em conta a data em que, de forma clara, o autor tomou conhecimento do depósito, ou seja, quando recebeu a carta informando o ocorrido (06/02/2013), de modo que a ciência inequívoca do fato só se implementou com o recebimento da missiva, apoiando-se, no caso, o caráter subjetivo da ‘actio data’.

Por fim, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020